Tribunal: TJDFT
Processo: 0734888-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734888-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ALDA CRISTINA MOREIRA FLORES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiano Pereira da Silva contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por ele. O agravante afirma que o Juízo de Primeiro Grau não analisou sua impugnação à penhora e à avaliação do imóvel. Alega que sua petição foi equivocadamente tratada como exceção de pré-executividade, quando na verdade trata-se de impugnação à penhora, conforme o art. 525, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que a penhora foi indevida porque o imóvel é bem de família, onde reside com seu filho e companheira grávida. Considera que a avaliação do imóvel de forma indireta pelo Oficial de Justiça foi errônea porque baseou-se em anúncios de imóveis inativos ou de padrão inferior. Argumenta que a produção de provas complexas é desnecessária, pois juntou certidões, fotos, vídeos e laudo técnico. Entende que a decisão agravada incorre em supressão de instância e violação ao princípio da menor onerosidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 75327529). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. O agravante sustenta que a petição apresentada deveria ter sido recebida como impugnação à penhora nos termos do art. 525, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil, e não como exceção de pré-executividade. Alega que o imóvel penhorado é bem de família e que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça foi incorreta. O movimento processual escolhido pelo agravante foi expressamente intitulado como exceção de pré-executividade, conforme consta no id 226319484 dos autos originários. A escolha da via processual não é irrelevante, sobretudo quando se trata de instrumento com requisitos específicos e limitações reconhecidas pela jurisprudência. Ao optar por apresentar a peça como exceção de pré-executividade, assumiu os riscos da inadequação da via processual, especialmente diante da natureza da matéria alegada, que exige produção de prova. Importa mencionar que a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel foi determinada em 14.2.2024, ocasião em que se deu ao agravante a oportunidade de impugnar a constrição efetuada nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil, mas o prazo transcorreu sem manifestação (id 196571292, 201306028, 204059214 e 207639746 dos autos originários). A exceção de pré-executividade não se confunde com a impugnação ao cumprimento de sentença e não pode ser utilizada como substituta nem cumulativamente com esta (como o agravante tentou fazer). Trata-se de um incidente processual restrito à arguição de matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e decididas com base em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.[1] A impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à execução, por sua vez, são os meios processuais adequados para veicular defesas que demandam instrução probatória ou que envolvam matérias não cognoscíveis de ofício. O uso indevido da exceção de pré-executividade para discutir questões que exigem produção de provas ou contraditório mais amplo é juridicamente incabível. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a impenhorabilidade de bem de família não pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade quando houver necessidade de instrução probatória: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ANALISAR NESTA CORTE AS PROVAS APRESENTADAS. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO AS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS FORAM DEMONSTRADAS À SACIEDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. SÚMULA 393/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA (DJe 1o.4.2009), sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consagrou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ. 2. A reforma do entendimento exarado pelo Tribunal de origem, no tocante à necessidade de dilação probatória para o conhecimento da Exceção de Pré-Executividade em que se pretende o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel, por ser este bem de família, condição esta que não ficou, de plano, demonstrada, é inviável em Recurso Especial, porquanto, tal como expressamente consignado no acórdão recorrido, o acolhimento do pedido da recorrente somente seria viável mediante investigação probatória. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 765.607/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 5/3/2020, DJe: 11/3/2020) A alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família exige instrução probatória no caso em exame, como verificação de residência, composição familiar e exclusividade de propriedade. Da mesma forma, a contestação ao valor da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça demanda análise técnica e comparativa, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009; Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é a dmissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.